Tribunal: TJMT
Processo: 0002095-19.2003.8.11.0033
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002095-19.2003.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), JARLISON LEITE MARTINS - CPF: 017.307.721-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), AUGUSTO PEREIRA - CPF: 796.609.591-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUÍZO DE RETRARAÇÃO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 - CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU BENS — PRECEDENTE QUALIFICADO - RESP 1340553/RS — PRAZO PRESCRICIONAL CONSUMADO -
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

1. Se os fundamentos do acordão estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 566 e 567, a modificação é medida que se impõe.

2. Por se tratar de execução fiscal decorrente de dívida ativa de natureza tributária, cujo despacho citatório ocorreu na vigência da Lei Complementar nº 118/2005, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1340553/RS), decorrido o período de mais de 5 (cinco) anos da ciência da Fazenda Pública acerca da primeira tentativa infrutífera de citação do executado, resta configurada a prescrição intercorrente do crédito executado.

3. Juízo de retratação exercido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação do recurso de Apelação Civil n. 0002095-19.2003.811.0033, devolvido pela Vice-Presidência deste e. Tribunal de Justiça, com fulcro no artigo 1.030, II do Código de Processo Civil, para o exercício de juízo de retratação antes da admissibilidade do Recurso Especial, em face da aparente desconformidade com o entendimento do STJ exarado no recurso paradigma REsp 1340553/RS
(Tema 566 e 567).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022